Tribunal: TCU
Processo: 000.530/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra decisão que indeferiu o ingresso da agravante como interessada em representação versando sobre possíveis irregularidades em credenciamento de empresas de transporte aéreo regular para a contratação de transporte aéreo em voos regulares domésticos nos afastamentos de servidores, empregados ou colaboradores eventuais em viagens a serviço dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos representação reportando possíveis irregularidades no credenciamento 1/2020, conduzido pela Central de Compras do Ministério da Economia, que tem por objeto o credenciamento das empresas de transporte aéreo regular para a contratação de transporte aéreo em voos regulares domésticos nos afastamentos de servidores, empregados ou colaboradores eventuais em viagens a serviço dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, III, e 287 do Regimento Interno/TCU; e no art. 289 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 52, §2o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer do agravo interposto pela Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF e negar-lhe provimento; 9.2. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 250, V, do RI/TCU, dando-se ciência desta decisão ao representante e ao Ministério da Economia.